Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VICIO OCULTO DETECTADO NO PRAZO DE UM MÊS. MAU USO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 12.000,00, equivalente à metade da quantia despendida para o conserto dos defeitos verificados no veículo negociado, bem como condená-la à entrega do Certificado de Registro do Veículo ao requerente, sob pena de multa.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que, por ocasião da venda do caminhão, não havia qualquer defeito e que este ocorreu por culpa exclusiva do recorrido. Assevera que a parte autora não comprovou a existência do vício, haja vista que não foi apresentado qualquer laudo que confirme que o problema alegado se deu por defeito já existente. Aduz que a sentença foi omissa quanto ao pedido contraposto formulado. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar a responsabilização do recorrente pelo conserto de veículo, decorrente de suposto vício oculto apresentado pouco tempo depois da negociação firmada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre destacar que é desnecessária a produção de prova pericial para comprovação do vício redibitório quando a prova documental foi suficiente para formar o convencimento motivado no Juízo de origem.
5. Na origem, a parte autora relata que, em 18.3.2025, adquiriu junto ao recorrente um veículo M.BENZ/L 1418, Placa JEJ-9B74, ano 1991/1992, pelo valor de R$ 123.000,00. Narra que, no momento da compra, o caminhão emitia fumaça pelo escapamento, tendo sido informado pelo requerido que tal condição seria decorrente da inatividade do veículo. Acrescenta que, já no primeiro dia de uso no serviço, o motor apresentou defeito que inviabilizou o uso do caminhão, todavia, o recorrido recusou-se a realizar o reparo.
6. É cediço que a aquisição de veículo usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso. No caso concreto, observa-se que o veículo apresentou defeito no motor menos de um mês após a negociação, conforme relatado pelo próprio requerido na contestação, em que informa contato da parte autora, em 11/4/2025, informando perda de potência e emissão excessiva de fumaça, indícios, portanto, de vício preexistente à celebração do negócio.
7. Um veículo com essas características, com mais de trinta anos de uso, poderia apresentar defeitos que seriam decorrentes do desgaste natural das peças pelo uso prolongado. Ocorre que o vício apresentado, logo após a compra do veículo, extrapola qualquer expectativa razoável do negócio, evidenciando a ocultação de defeito grave no motor, que se manifestou apenas sob carga, a ponto de exigir reparo completo.
8. O vício oculto é aquele que não é constatável de plano, com facilidade, mas aparece ao longo do uso do produto, tornando-o impróprio. Nesse contexto, o defeito no motor do veículo, que ocasionou a sua fundição, configura vício oculto, tendo o recorrente logrado comprovar os defeitos apresentados e arcado com os custos do reparo.
9. Por outro lado, a parte recorrente não apresentou documentos ou quaisquer elementos de prova capazes de infirmar as alegações e documentos colacionados pelo recorrido, ou mesmo sustentar sua tese de que o defeito apresentado se deu exclusivamente por mau uso do veículo pelo recorrido, não se desincumbindo, portanto, do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.
10. Demonstrados os vícios de qualidade do produto, impõe-se a responsabilização do recorrente, devendo ser mantida a sentença que o condenou na obrigação de arcar com a metade do conserto do veículo.
11. Por fim, nada a prover quanto à alegação de omissão na sentença, uma vez que o pedido contraposto formulado foi julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.